Tribunal: TJDFT
Processo: 0751310-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora a questão não esteja pacificada, vem prevalecendo nos Tribunais Superiores a tese de que, após a edição da Lei n.o 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2o, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro.

2. Convertida a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva sem que houvesse requerimento do Ministério Público, que oficiou pela liberdade provisória, ou representação da autoridade policial, deve ser relaxada sua custódia cautelar à luz do entendimento ora adotado, por acarretar a ilegalidade de sua prisão.

3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone, e mediante a medida cautelar de não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo a quo, se entender necessário.